Tribunal: STF
Processo: RE 1273325
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário não impugna todos os fundamentos em que se apoia o acórdão recorrido.
    Isso significa – considerando-se o que enuncia a Súmula 283/STF – que o apelo extremo em questão revela-se inadmissível, porque, não obstante a existência de mais de um fundamento suficiente, apto a sustentar, por si só, a decisão recorrida, o apelo extremo não impugnou, de maneira necessariamente abrangente, todos eles, abstendo-se de impugnar o fundamento de que a “Emenda Constitucional 70/2012, que alterou a EC 41/2003, reconheceu a regra de transição para amparar a paridade aos aposentados por invalidez, bem como as pensões decorrentes desse tipo de aposentadoria (...)” (grifei).
    Cabe enfatizar, neste ponto, que qualquer dos fundamentos jurídicos em que se apoia o acórdão recorrido revela-se bastante para viabilizar a subsistência autônoma da decisão em causa, fazendo incidir, sobre o mencionado apelo extremo, a fórmula jurisprudencial consubstanciada na Súmula 283/STF, segundo a qual “É inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já se pronunciou no sentido da imprescindibilidade de a parte recorrente, quando da interposição do recurso extraordinário, impugnar todos os fundamentos suficientes que dão suporte ao acórdão recorrido (RTJ 152/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 175/1149-1150, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – AI 514.476/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 217.726/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 318.090- -AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 364.018-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. (…). FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.
    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes (…). 
    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (RE 402.097-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator